Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709740-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONE CONCEICAO GOMES SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Dione Conceição Gomes Silva –, a par de rejeitar a alegação de inexigibilidade do título exequendo e de excesso de execução decorrente da inobservância do percentual de juros aplicado, apreciando a impugnação[2] que aviara o ente distrital, acolhera-a parcialmente para determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para calcular o valor devido, atentando-se à necessidade de retificação do valor na data de 14/05/2016, e observando-se, entre outros parâmetros, os índices de atualização estipulados no título executivo e a incidência da taxa Selic, a par da inclusão nos cálculos dos valores arbitrados a título de honorários referentes à vertente fase de cumprimento de sentença, a reserva dos honorários contratuais e a restituição das custas recolhidas em benefício do SINPRO. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inexigibilidade do título em comento. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que apresentara impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva defendendo a ocorrência de inexigibilidade do título executivo, o que, contudo, fora rejeitado pelo Juízo a quo. Nesse toar, aduzira que o acórdão prolatado na ação coletiva no 0703100-61.2021.8.07.0018, na qual se funda o cumprimento individual manejado pela agravada, não observara a tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 864, que estabelecera a existência de dois requisitos cumulativos constitucionais para a concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa toada, consignara que a Lei Distrital n.o 5.105/2013, embora não tivesse promovido revisão geral anual da remuneração de todos os servidores distritais, concedera reajuste salarial setorial e a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (GASE) a que faz jus a agravada à míngua de previsão cumulativa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que tornaria inexequível a sentença coletiva. Ressaltara, ademais, que jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça também tem rechaçado a concessão de reajuste com base na mencionada lei distrital face a ausência de dotação orçamentária e a subsistência de previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Dione Conceição Gomes Silva –, a par de rejeitar a alegação de inexigibilidade do título exequendo e de excesso de execução decorrente da inobservância do percentual de juros aplicado, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, acolhera-a parcialmente para determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para calcular o valor devido, atentando-se à necessidade de retificação do valor na data de 14/05/2016, e observando-se, entre outros parâmetros, os índices de atualização estipulados no título executivo e a incidência da taxa Selic, a par da inclusão nos cálculos dos valores arbitrados a título de honorários referentes à vertente fase de cumprimento de sentença, a reserva dos honorários contratuais e a restituição das custas recolhidas em benefício do SINPRO. De seu turno, objetiva o agravante em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inexigibilidade do título em comento. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Alinhado o objeto do agravo, afere-se que içara o agravante a inexigibilidade do título judicial exequendo sob o argumento de que se divisaria contrário ao entendimento vinculante exarado pela Suprema Corte de Justiça, estampado no Tema 864 daquele sodalício. A despeito da argumentação que alinhavara, sobeja que deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Com efeito, a sentença[3] prolatada pelo eminente juízo singular na ação coletiva n.o 0703100-61.2021.8.07.0018, estabelecera o seguinte: “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP inativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; b) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP ativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; c) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais inativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; d) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais ativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; e e) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento ao direito à incorporação da GASE aos proventos dos servidores contida nos itens anteriores e que não tenham sido devidamente pagas, total ou parcialmente, observado o qüinqüênio prescricional, contado a partir do ajuizamento desta ação (14/5/2021). Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Os valores definidos no item “e” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). Os juros de mora, pelo índice legal, deverão ser pagos a partir da citação ocorrida neste processo. (...).” Editado aludido provimento monocrático, ambos os litigantes recorreram, sem, contudo, suscitar a questão objeto do deste agravo em seu pleito reformatório, consoante se afere da ementa do acordão[4] da ação coletiva subjacente: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE SUPORTE EDUCACIONAL. DISCIPLINA NORMATIVA. INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos presentes autos consiste na aferição quanto ao direito de incorporação nos proventos de aposentadoria dos servidores representados pelo sindicado demandante da Gratificação de Suporte Educacional – GASE, nos termos das Leis Distritais 4.075/2007 e 5.105/2013. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito arguida no apelo. tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso dos proventos de aposentadoria, a prescrição só atinge as prestações alcançadas pelo prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, não atingindo, portanto, o “fundo de direito”. 3. A Gratificação de Suporte Educacional prevista para os professores do magistério público do Distrito Federal perpassa a análise de três diplomas legais, quais sejam, as Leis Distritais n° 3.318/2004, 4.075/2007 e 5.105/2013. 4. A instituição da GASE remonta à Lei Distrital n° 3.318/04, que impunha condições ao seu recebimento, eis que não seria concedida indistintamente a todos os servidores da Secretaria de Educação, nem mesmo a todos os ocupantes do magistério, senão àqueles submetidos, e enquanto havidos nesta condição, à carga horária mínima de quarenta horas semanais, que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e, ainda, que não exercessem outra atividade remunerada pública ou privada. 4.1. Como a norma instituidora não estabeleceu direito de incorporação da gratificação para os servidores aposentados antes de sua instituição, pretensões nesse sentido foram rejeitadas por esta Corte. 6. A Lei Distrital n° 4.075/2007 estendeu a gratificação para outros servidores, quais sejam, os especialistas que atuassem nas instituições conveniadas de ensino, bem assim admitiu a incorporação progressiva do valor referente à GASE, inclusive no que concerne ao tempo de exercício anterior, admitindo, portanto, e de modo expresso, sua incorporação também para efeito de benefício previdenciário anteriormente concedido. 7. A Lei 3.318/2004 havia previsto a gratificação de suporte educacional, porém, não admitiu a possibilidade de incorporação da vantagem aos proventos dos servidores aposentadores. 7.1. Isso, contudo, não impede que lei posterior determine sua incorporação por servidores em atividade, inclusive para efeito de aposentadoria, tampouco inviabiliza sua extensão aos servidores inativos que tenham, em atividade, cumprido os requisitos eleitos pela norma, tal como o fez a Lei Distrital n° 4.075/2007. 8. Já, a disciplina normativa da Lei Distrital n° 5.105/2013 modificou o escopo de abrangência da gratificação para novos servidores e outras atividades, mas, no que interessa a presente lide, não afastou o direito de incorporação, aplicando-se, expressamente, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à sua vigência. 9. Não se trata a GASE de gratificação funcional genérica devida, indistintamente, a todos os servidores da mesma categoria, senão apenas àqueles que, nos termos das leis instituidoras, exerceram as atividades disciplinadas e nas condições previstas. 9.1. Assim, ao deixar de exercer as atividades nos termos previstos pela norma, deixará também o servidor de perceber a gratificação, ainda que tenha se aposentado, restando apenas assegurada, por força mesma da norma instituidora, a incorporação dos percentuais previstos pelo legislador, seja em atividade, seja na inatividade. 10. Dispõe o §9°, do Art. 39, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 103/2019, que “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”. 10.1. Tratando-se de gratificação eminentemente temporária, porque devida enquanto preenchidos os requisitos normativos, à Gase se aplica a vedação prevista na norma constitucional. 10.2. Trata-se, com efeito, de disposição plenamente aplicável no âmbito das entidades federativas, sem que se afigure necessária a edição de qualquer outra norma legal. 11. O direito de incorporação, ao menos até o advento da novel emenda constitucional, decorreu de previsão normativa específica que, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, seria extensiva ao servidor na inatividade, não estando adstrita, portanto, em direito de equiparação entre ativos e inativos, mormente porque, como já destacado, trata-se de gratificação temporária e com requisitos de concessão expressamente previstos nas normas instituidoras. 12. Negado provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação.” Assim é que, sendo a decisão acobertada pela coisa julgada, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado. A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitada em julgado a decisão que reconhecera o direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[5]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara o recorrente denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertada pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la, arguindo a subsistência de coisa julgada inconstitucional, ainda que sob a perspectiva da inexigibilidade do título exequendo. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Aliás, como cediço, acaso divisada situação de julgamento inconstitucional, ou seja, com ofensa a literal disposição normativa, a apuração desafia o manejo do instrumento processual apropriado para desqualificação do decidido. Inviável que essa formulação seja veiculada em ambiente de cumprimento de sentença, pois não encerra viés rescisório nem pode ser manejado como sucedâneo da via excepcional de controle da legalidade da coisa julgada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 224230202 (fls. 455/458) – Cumprimento de Sentença n. 0702295-06.2024.8.07.0018 [2] Impugnação de ID 210058494 (fls. 409/413) – Cumprimento de Sentença n. 0702295-06.2024.8.07.0018 [3] Sentença de ID 189950458 (fls. 275/294) – Cumprimento de Sentença n. 0702295-06.2024.8.07.0018 [4] Acórdão de ID 189950459 (fls. 295/312) – Cumprimento de Sentença n. 0702295-06.2024.8.07.0018 [5] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.